Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E À CEF. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A expedição de ofício ao INSS e à CEF, para verificar a existência de benefício previdenciário ou de saldo em conta de FGTS, mostra-se como medida inócua, tendo em vista a impenhorabilidade de tais verbas.
2. A avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, por meio do oficial de justiça, para fins de penhora, é medida que não encontra óbice no ordenamento jurídico, pois a impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, de acordo com o art. 833, II, do CPC, segundo o qual admite-se a penhora dos bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito.
4. Recurso parcialmente provido.